Tribunal: TJBA
Processo: 8133565-08.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8133565-08.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: UNIRB - UNIVERSIDADE REGIONAL BRASILEIRA S.A.

Advogado(s)
:
ANGELA VENTIM LEMOS, GEORGE VIEIRA DANTAS, MARIA GERDA SANTANA MARSCHKE registrado(a) civilmente como MARIA GERDA SANTANA MARSCHKE

APELADO: SINDICATO DO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS, ENERGIAS ALTERNATIVAS E LOJAS DE CONVENIENCIAS DO ESTADO DA BAHIA - SINDICOMBUSTIVEIS BAHIA

Advogado(s)
:
JORGE LUIZ MATOS OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO. CLIMATIZAÇÃO NÃO FUNCIONA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
CONFIGURADA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL.
DANO MATERIAL. COMPROVADO.
SENTENÇA M
ANTIDA
. APELO
IM
PROVIDO.

1.
Cuida-se,
na origem,
de ação indenizatória formulada sob fundamento de falha na prestação do serviço da Ré, ora apelante, que segundo as alegações da petição inicial,
locou um imóvel para que a parte autora realizasse um evento, contudo, os aparelhos de ar-condicionado do imóvel não funcionaram, acarretando problemas no funcionamento do evento.

2. No caso, é incontroverso que houve
falha no sistema de climatização do imóvel durante a realização do evento para o qual foi locado.

3.
Assim, em que pese as alegações da parte ré de que a falha decorreu dá má instalação do gerador, realizada pela empresa que forneceu o equipamento, não se desincumbiu do seu ônus de comprovar tal desiderato, tanto mais porque não compareceu a perícia agendada.

4. Ademais, conforme contrato entabulado entre as partes, a parte ré/apelante deveria disponibilizar um técnico em elétrica para acompanhar toda a instalação de equipamentos na rede elétrica do imóvel locado (cláusula 2 do anexo II do contrato, ID n.º
46566059,
fls. 8), não podendo agora argumentar que a instalação se deu de maneira equivocada, quando era sua obrigação contratual acompanhar a instalação e orientar a maneira correta a ser feita.

5
.
Destarte, aplicou bem o direito à espécie o Magistrado
a quo
ao determinar
o pagamento da multa contratual de 20% sobre o valor pago, em razão do descumprimento das cláusulas contratuais, bem como a restituição do valor pago com os geradores a título
de indenização pelos danos materiais sofridos.

Sentença m
antida
. Apelo
im
provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.º 8133565-08.2020.8.05.0001, sendo apelante
UNIRB - Universidade Regional Brasileira S.A.
,
e apelad
o

Sindicato
d
o Comércio
d
e Combustíveis, Energias Alternativas
e
Lojas
d
e Conveniências
d
o Estado
d
a Bahia - Sindicombustíveis Bahia
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

conhecer e
negar
provimento ao recurso
,
nos termos do voto da Relatora
.

Sala das Sessões, de de 2024.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça